Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 0001866-43.2001.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANIA RIBEIRO DE LIMA DE SA, EDVAR RIBEIRO DE LIMA, FREDERICO RIBEIRO DE LIMA, LUCIANA RIBEIRO DE LIMA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA TAUFICK, DIANA ELIZA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, JULIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA, LEANDRO DOMINGOS DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos petição de id. 43306039. Habilitem-se, nos autos, os herdeiros do credor Mário Alves da Silva, relacionados na escritura pública de inventário de id. 43306045. Expeça-se ofício retificador referente à sucessão processual de Mário Alves da Silva, pela meeira e por seus herdeiros, devidamente identificados no referido inventário. Após, aguarde-se o cumprimento dos precatórios. P. I. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora